Tribunal: TJBA
Processo: 8043531-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043531-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFFERSON LIRA SANTOS Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGA POR FALECIMENTO DE SERVIDOR. CLARO DE LOTAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES COATORAS PROCEDAM À IMEDIATA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, À POSSE DO IMPETRANTE JEFFERSON LIRA SANTOS NO CARGO DE PROFESSOR ASSISTENTE DA MATÉRIA "ÓTICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS E GRAVITAÇÃO" (FÍSICA), NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UESC. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidato aprovado em 2º lugar para o cargo de Professor Assistente da matéria “Ótica Quântica, Informação Quântica, Teoria de Campos e Gravitação”, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), visando à sua convocação, nomeação e posse. Sustenta que, embora aprovado em cadastro de reserva, surgiu vaga decorrente do falecimento de docente da área durante a vigência do concurso e que a Administração optou pela contratação temporária de professor substituto sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), em detrimento de sua nomeação. A autoridade impetrada impugnou o benefício da justiça gratuita e alegou inexistência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando, durante a vigência do concurso, surge vaga efetiva decorrente de falecimento de servidor e a Administração promove contratação temporária para o exercício das mesmas funções. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência econômica do impetrante, evidenciada pela rescisão de vínculo empregatício, saldo bancário reduzido e comprometimento da renda com empréstimos consignados, atendendo aos requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, pois depende da análise dos documentos destinados à demonstração do alegado direito à nomeação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), reconhece a existência de direito subjetivo à nomeação quando caracterizada preterição decorrente da inobservância da ordem classificatória ou de conduta arbitrária da Administração. O falecimento de docente da mesma área de conhecimento durante a vigência do concurso gera claro de lotação correspondente a cargo efetivo integrante do quadro permanente da instituição, evidenciando a existência de vaga real. A necessidade permanente do serviço público é demonstrada por documentos internos da universidade que registram a insuficiência de docentes para atendimento das disciplinas ofertadas e recomendam expressamente a convocação do candidato aprovado. A publicação de edital para contratação de professor substituto via REDA destinado a suprir a vaga decorrente do falecimento do docente evidencia a utilização de vínculo precário para atender necessidade permanente da Administração. A contratação temporária para o desempenho das mesmas atribuições de cargo efetivo, durante a vigência de concurso válido e diante da existência de candidato aprovado, configura preterição arbitrária e imotivada. A justificativa administrativa de inexistência de disponibilidade no quadro de vagas revela-se genérica e insuficiente para afastar o direito do candidato, uma vez que a vaga decorre de cargo previamente existente que se tornou vago em razão do falecimento do seu ocupante. A demonstração simultânea da existência de vaga efetiva, da necessidade permanente do serviço e da contratação temporária para a mesma função converte a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: O candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando, durante a vigência do concurso, surge vaga efetiva e a Administração demonstra necessidade permanente de provimento do cargo. A contratação temporária para o exercício das mesmas funções de cargo efetivo, existindo concurso público válido e candidato aprovado, caracteriza preterição arbitrária e imotivada. O surgimento de claro de lotação decorrente do falecimento de servidor evidencia a existência de vaga real apta a justificar a convocação de candidato aprovado. Justificativas administrativas genéricas acerca de limitações do quadro de vagas não afastam o direito à nomeação quando comprovada a existência de cargo vago e necessidade de serviço. A comprovação de hipossuficiência econômica por documentação idônea autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.774.041; STJ, AgInt no RMS 64.390; STJ, RMS 55.675; TJPR, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0007880-52.2025.8.16.0129, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8043531-48.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JEFFERSON LIRA SANTOS e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I